Tribunal: TJDFT
Processo: 0710506-09.2020.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0710506-09.2020.8.07.0006 APELANTE: LADARIO TEIXEIRA NETO, LEONARDO TEIXEIRA APELADO: LEANDRO TEIXEIRA, ELIANE NERIS DOS SANTOS DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados para responder aos declaratórios opostos, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 13 de setembro de 2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR